Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-12.2018.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000682-12.2018.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL CARDERALLI - CPF: 002.639.271-21 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (DE 2,47% AO MÊS) ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL (1,19% AO MÊS) – JUROS FIXADOS EM MAIS DO DOBRO DO PRATICADO PELO MERCADO (TAXA MÉDIA DO BC) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS – REGISTRO DE NÃO ACOLHIMENTO NO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL CARCTERIZADO – NOVOS EMBARGOS ACOLHIDOS.

A utilização da taxa de juros de 2,47% ao mês, quando a taxa média de mercado é de 1,19% ao mês, não pode ser considerada exorbitante, pois a diferença entre tais percentuais não caracteriza excesso, cabendo ressaltar que não há imposição de taxa fixa para operações bancárias, devendo ser analisado, caso a caso, se o consumidor experimente desvantagem excessiva.

À luz do artigo 1022 do CPC, devem ser acolhidos os novos embargos, quando àqueles julgados possuem erro material, em descompasso com o voto e a ementa, sendo que nestes foi reconhecido o excesso de cobrança de juros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL CARDERALLI e AILTON CARDERALLI
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos de Embargos de Declaração (interpostos na Apelação n. 0000682-12.2018.8.11.0108, em que figura como Apelada:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT)
,
ACOLHEU os Embargos de Declaração n. 0000682-12.2018.8.11.0108, “(...) atribundo-se efeitos infringentes, , a fim de que seja provido o apelo, devendo-se efetivar a devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão possui erro material, pois “(...) os embargos de declaração de ID. 213709662, restou ACOLHIDO nos termos do voto acostado ao ID. 223877656. Observa-se que a decisão fora proferida em favor dos embargantes, ao reconhecer o abuso apontado pelos embargantes, e determinar a devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% (...). Todavia, verifica-se que no acórdão de ID. 227806692, por algum equívoco, em seu preambulo, consta a informação de que os embargos foram rejeitados por unanimidade, fato que não condiz com o voto exarado, carecendo de correção”.

Requerem “(...) o recebimento dos presentes embargos declaratórios, e o seu provimento para sanar os erros materiais existentes, e consequentemente, retificar o ementa do acórdão para que conste o ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID. 213709662, nos termos do voto de Id. 223877656, que reconheceu o abuso apontado pelos embargantes, e determinou a devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAEL CARDERALLI e AILTON CARDERALLI
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos de Embargos de Declaração (interpostos na Apelação n. 0000682-12.2018.8.11.0108, em que figura como Apelada:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE-MT)
,
ACOLHEU os Embargos de Declaração n. 0000682-12.2018.8.11.0108, “(...) atribundo-se efeitos infringentes, , a fim de que seja provido o apelo, devendo-se efetivar a devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso.

Pois bem. É incontestável o acolhimento dos embargos, conforme disposto na ementa, a qual transcrevo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (DE 2,47% AO MÊS) ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL (1,19% AO MÊS) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA FIXADA MUITO ACIMA DE MERCADO E O JULGADO DE REFERÊNCIA TANTO NA SENTENÇA QUANTO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO RECONHECIDO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – JUROS FIXADOS EM MAIS DO DOBRO DO PRATICADO PELO MERCADO (TAXA MÉDIA DO BC) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A utilização da taxa de juros de 2,47% ao mês, quando a taxa média de mercado é de 1,19% ao mês, não pode ser considerada exorbitante, pois a diferença entre tais percentuais não caracteriza excesso, cabendo ressaltar que não há imposição de taxa fixa para operações bancárias, devendo ser analisado, caso a caso, se o consumidor experimente desvantagem excessiva.

Frise-se que

os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações do recurso, há que ser reconhecido o erro material, eis que o resultado do julgamento, constante no acórdão: “POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS”, não confere com o voto, e nem com a ementa levados a julgamento.

Diante disso, conheço,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, a fim de sanar o erro material, devendo constar como resultado do julgamento: “POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024